Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701307-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABDORAL GOMES, PAULO MARTINS GOMES APELADO: PAULO MARTINS GOMES, ABDORAL GOMES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora, ora apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da falta de interesse quanto ao pedido de condenação de pagamento dos tributos, tendo em vista que conforme certidão negativa, não há pendências tributárias. Brasília, DF, 23 de maio de 2025 15:50:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador